Tribunal: TJES
Processo: 5017280-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017280-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WATILO WAN DER MAAS DE SOUZA e outros

AGRAVADO: CLAUDIA SOARES MARIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO QUESTÕES DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Watilo Wan der Maas e outros, visando a reforma da decisão que, em sede de ação de arrolamento comum, determinou a sobrepartilha de bem imóvel em momento oportuno. Os agravantes alegam: (i) a determinação do juízo de origem prejudica a partilha, pois o imóvel faz parte do inventário; (ii) a controvérsia envolve apenas o direito de posse, não justificando o afastamento do imóvel da partilha; (iii) a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o bem imóvel, excluído do inventário sob fundamento de litigiosidade possessória, deve permanecer na partilha ou ser submetido à sobrepartilha, considerando as implicações relativas ao direito de propriedade e à necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso III do art. 669 do CPC estabelece que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, independentemente de haver prejudicialidade, conexão ou litispendência, com o objetivo de resguardar a duração razoável do processo e a brevidade do rito do arrolamento comum.

4)
A doutrina esclarece que a sobrepartilha de bens litigiosos visa a evitar o comprometimento do andamento e da finalização da partilha, reservando-se tais bens para partilhas futuras, caso apresentem liquidação complicada.

5)
A controvérsia possessória envolve questões de alta indagação sobre o direito de propriedade, o que demanda dilação probatória e ampla cognição incompatíveis com o rito do inventário.

6)
A jurisprudência do TJES reforça que o inventário não é o procedimento adequado para discutir questões complexas que exijam dilação probatória, as quais devem ser solucionadas em procedimento ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A sobrepartilha de bem imóvel litigioso é cabível quando a controvérsia envolve questões que demandem dilação probatória e ampla cognição, incompatíveis com o rito do arrolamento comum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 669, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5019150-64.2022.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o juízo
a quo
determinou a sobrepartilha do bem imóvel em momento oportuno, em razão da litigiosidade instaurada na ação de reintegração e manutenção de posse n.º 5015764-26.2022.8.08.0048, em que contendem os agravantes.

Cinge-se a controvérsia a definir se o imóvel excluído do inventário pelo juízo de origem deveria permanecer na partilha, considerando que a disputa pendente sobre o bem se refere apenas à posse e não à propriedade.

Para fins de sobrepartilha, o inciso III do art. 669 do CPC exige apenas sejam os bens litigiosos, não sendo necessário a ocorrência de prejudicialidade, conexão ou litispendência:

Art. 669.
São sujeitos à sobrepartilha os bens
:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III -
litigiosos
, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

A norma visa salvaguardar não apenas os interesses dos herdeiros, mas a
duração razoável do processo
, primando-se pela brevidade do rito do arrolamento comum.

Segundo a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves,

“A existência de bens nas situações descritas [art. 669 do CPC] pode comprometer o bom andamento e finalização da partilha. Procede-se, então, no prazo legal, à partilha dos outros bens, reservando-se aqueles para uma ou mais partilhas, adiando-se a divisão dos bens que, por diversos motivos, apresentam liquidação complicada, ficando estes sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante, conforme o aprazamento da maioria dos herdeiros” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro — Direito das Sucessões, 12. ed., v. 7, São Paulo: Saraiva, 2018, p. 567).

Embora não se ignore seja a controvérsia instaurada nos autos 5015764-26.2022.8.08.0048 eminentemente possessória, as
questões de alta indagação
, que demandam dilação probatória e exigem ampla cognição, perpassam pelo direito de propriedade, circunstância que pode prejudicar o célere andamento da ação principal caso não sejam observados os preceitos legais.

Emerge da jurisprudência do TJES que
“o rito do inventário não configura como a via adequada para o debate de maior complexidade, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, por exigirem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5019150-64.2022.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2024)

Portanto, configurada maior complexidade da matéria, não há como acolher o pedido de partilha de bem imóvel litigioso, que deverá ser objeto de sobrepartilha em momento oportuno.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.